Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. rediscussão da responsabilidade do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos pela agravada. ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.
Na fase de conhecimento, o ora agravante foi condenado solidariamente a indenizar os autores da ação originária pelos danos materiais causados. A questão foi apreciada por esta Eg. 5a Turma Cível nos autos da apelação cível n° 41.749/96, negado provimento aos apelos interpostos.
Como bem definido pela decisão agravada, vedada reapreciação de matéria já decidida e coberta pelo manto da preclusão sob pena de afronta à segurança jurídica processual.
Exata hipótese dos autos: rediscussão da responsabilidade do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos pela agravada, ainda que por meio de argumentos diversos e sob o título “impugnação ao laudo pericial homologado pelo juízo a quo”.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.